Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a extinção da reconvenção sem resolução de mérito configura cerceamento de defesa; (ii) a ausência da via original da CCB compromete a validade da petição inicial; (iii) a notificação extrajudicial da mora foi válida; (iv) é possível revisar cláusulas contratuais sem a purgação da mora.
III. Razões de decidir
3. Na espécie, a preliminar de cerceamento de defesa, relativa à extinção da reconvenção sem apreciação de seu conteúdo, confunde-se com o mérito recursal.
4. No caso, o contrato foi formalizado por meio eletrônico, com assinatura digital válida, nos termos da Lei n. 13.986/2020. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade de contratos eletrônicos sem necessidade de apresentação da via física. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
5. A notificação extrajudicial da mora foi enviada ao endereço constante do contrato, por carta registrada com aviso de recebimento, conforme previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, contendo todas as informações necessárias à identificação do contrato entabulado entre as partes. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REJEITADA.
6. Nos termos do art. 3o, §§ 2o ao 4o, do Decreto-Lei n. 911/69, em ação de busca e apreensão, a análise dos pedidos apresentados em contestação/reconvenção está condicionada à purgação da mora. Diante do não pagamento da dívida, após o cumprimento da liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo, consolida-se a propriedade do bem em nome do credor fiduciário.
7. A ausência de pagamento da dívida impede a análise dos pedidos reconvencionais.
8. A alegação de abusividade dos encargos contratuais não pode ser apreciada sem a purgação da mora. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a revisão contratual em ações de busca e apreensão só é possível após o pagamento integral da dívida, o que não se observa no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária está condicionada à purgação da mora. 2. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, contendo todas as informações necessárias à identificação do contrato entabulado entre as partes. 3. A formalização eletrônica do contrato com assinatura digital é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, §2o, 3o, §§ 1o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; TJDFT, Acórdão 2037665, 0726138-20.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025; Acórdão 1960686, 0742208-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025; Acórdão 1921146, 0710822-32.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024; e, etc.